Tribunal: STF
Processo: ADI 712
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-07
Data de publicação: 1992-10-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N. 8.200/91
(ARTS. 3. E 4.) - CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÃOES FINANCEIRAS
DAS PESSOAS JURIDICAS - REFLEXO SOBRE A CARGA TRIBUTARIA SOFRIDA
PELAS EMPRESAS EM EXERCICIOS ANTERIORES - A QUESTÃO DAS LIMITAÇÕES
CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR (TITULARIDADE, ALCANCE, NATUREZA

E EXTENSAO) - "PERICULUM IN MORA" NÃO CONFIGURADO, ESPECIALMENTE EM
FACE DAS MEDIDAS DE CONTRACAUTELA INSTITUIDAS PELA LEI N. 8.437/92 -
SUSPENSÃO LIMINAR DA EFICACIA DAS NORMAS IMPUGNADAS INDEFERIDA POR
DESPACHO DO RELATOR. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
          - O EXERCÍCIO DO PODER TRIBUTÁRIO, PELO ESTADO, SUBMETE-SE,

POR INTEIRO, AOS MODELOS JURIDICOS POSITIVADOS  NO  TEXTO
CONSTITUCIONAL  QUE, DE MODO EXPLICITO OU IMPLICITO, INSTITUI EM
FAVOR DOS CONTRIBUINTES DECISIVAS LIMITAÇÕES A COMPETÊNCIA ESTATAL
PARA IMPOR E EXIGIR, COATIVAMENTE, AS DIVERSAS ESPÉCIES TRIBUTARIAS
EXISTENTES.
          OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS, ASSIM, SOBRE
REPRESENTAREM IMPORTANTE CONQUISTA POLÍTICO-JURÍDICA DOS
CONTRIBUINTES, CONSTITUIEM EXPRESSAO FUNDAMENTAL DOS DIREITOS
INDIVIDUAIS OUTORGADOS AOS PARTICULARES PELO ORDENAMENTO ESTATAL.
DESDE QUE EXISTEM PARA IMPOR LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR DO
ESTADO, ESSES POSTULADOS TEM POR DESTINATARIO EXCLUSIVO O PODER
ESTATAL, QUE SE SUBMETE A IMPERATIVIDADE DE SUAS RESTRIÇÕES.
          - O PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTARIA DEVE
SER VISTO E INTERPRETADO, DESSE MODO, COMO GARANTIA CONSTITUCIONAL
INSTITUIDA EM FAVOR DOS SUJEITOS PASSIVOS DA ATIVIDADE ESTATAL NO
CAMPO DA TRIBUTAÇÃO.
          TRATA-SE, NA REALIDADE, A SEMELHANCA DOS DEMAIS POSTULADOS
INSCRITOS NO ART. 150 DA CARTA POLITICA, DE PRINCÍPIO QUE - POR
TRADUZIR LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR - E TÃO-SOMENTE OPONIVEL PELO

CONTRIBUINTE A AÇÃO DO ESTADO.
          - EM PRINCÍPIO, NADA IMPEDE O PODER PÚBLICO DE RECONHECER,
EM TEXTO FORMAL DE LEI, A OCORRENCIA DE SITUAÇÕES LESIVAS A ESFERA
JURÍDICA DOS CONTRIBUINTES E DE ADOTAR, NO PLANO DO DIREITO POSITIVO,

AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS A CESSAÇÃO DOS EFEITOS ONEROSOS QUE,
DERIVADOS, EXEMPLIFICATIVAMENTE, DA MANIPULAÇÃO, DA SUBSTITUIÇÃO OU
DA ALTERAÇÃO DE INDICES, HAJAM TORNADO MAIS GRAVOSA A EXAÇÃO
TRIBUTARIA IMPOSTA PELO ESTADO.
          A COMPETÊNCIA TRIBUTARIA DA PESSOA ESTATAL INVESTIDA DO
PODER DE INSTITUIR ESPÉCIES DE NATUREZA FISCAL ABRANGE, NA LATITUDE
DESSA PRERROGATIVA JURÍDICA, A POSSIBILIDADE DE FAZER EDITAR NORMAS
LEGAIS QUE, BENEFICIANDO O CONTRIBUINTE, DISPONHAM SOBRE A SUSPENSÃO
OU, ATÉ MESMO SOBRE A PROPRIA EXCLUSAO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
          - CONTROVERSIA JURÍDICA EM TORNO DO TEMA DELINEADA NAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA PRESIDENCIA DA REPUBLICA.